Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-73.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1003251-73.2018.8.11.0041
RECORRENTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 93862466):
“APELAÇÕES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – TERMO FINAL – DATA DO FIM DOS PODERES DO MANDADO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DE CINCO ANOS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- “O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato).” (REsp 1748404/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
2- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).
3- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos”. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 1003251-73.2018.8.11.0041, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 06/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 100163953.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 1,5% (um e meio por cento) do valor projetado para as causas trabalhadas.
Asseveram que a fixação da verba honorária foi irrisória comparada ao proveito econômico e/ou valor de causa, devendo ser majorada, no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 103361469).
Contrarrazões (id. 106109984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Aduzem que o valor arbitrado, de R$ 30.000,00, (trinta mil reais) não atinge 1,5% (um e mio por cento) do valor projetado para as causas trabalhadas.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça